Tribunal: TJBA
Processo: 0795520-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0795520-06.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: L & L COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF E ENCARGOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. REGISTRO EMPRESARIAL CANCELADO JUNTO À JUCEB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ATIVIDADE NO PERÍODO COBRADO AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES QUE ATRAI APENAS A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Salvador, em maio de 2015, para a cobrança de crédito relativo à Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, e encargos legais, dos exercícios de 2012 e 2013. A Magistrada
a quo
extinguiu o feito, de ofício, com fundamento na ausência de fato gerador, em razão da inatividade da empresa executada no período de exigência do tributo. Inconformado, o ente público interpôs recurso de apelação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF relativa aos exercícios de 2012 e 2013, considerando a alegação de inatividade da empresa executada no período da exação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento, conforme o disposto no art. 140 do Código Tributário do Município de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006), tem como fato gerador a fiscalização quanto ao cumprimento de normas administrativas relacionadas ao poder de polícia, como higiene, poluição, ordem e segurança pública. Assim, o fato gerador exige o efetivo exercício de atividade comercial, industrial ou de prestação de serviços.

4. No caso
sub judice
, a empresa executada teve seu registro cancelado perante a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) em 2016, com fundamento no art. 60 da Lei Federal n.º 8.934/1994 (vigente à época), o qual determinava o cancelamento do registro de empresas inativas por período superior a dez anos consecutivos.

5. O cancelamento de registro não configura prova absoluta de inatividade, mas, no presente caso, caberia ao Município comprovar a atividade da empresa à época da exação, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Comprovada a inatividade da empresa desde 2006, de rigor o reconhecimento da nulidade do lançamento de ofício realizado pela autoridade administrativa e, por conseguinte, da CDA que embasa a execução fiscal, por ausência de elementos identificadores do fato gerador do tributo nos exercícios da exação (2012 e 2013).

7. Embora seja dever do contribuinte comunicar à Secretaria da Fazenda o encerramento das atividades, tal omissão somente pode gerar imposição de penalidade administrativa, em razão do descumprimento de obrigação acessória, mas não possibilita a cobrança do tributo, quando ausente o fato gerador da obrigação principal (efetivo exercício de atividade sujeita à fiscalização).

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0795520-06.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
e como apelada
L & L COM
É
RCIO DE REVESTIMENTOS E SERVI
Ç
OS DE MANUTEN
ÇÃ
O LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.